Tribunal: TJPA
Processo: 0800873-58.2024.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar realizada sem fundadas razões e/ou por quebra da cadeia de custódia; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iii) a reforma da pena-base e a aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do apelante ocorreu em desconformidade com a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) saber se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A CF/1988, art. 5º, XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso sem mandado judicial apenas em hipóteses excepcionais, dentre elas o flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões devidamente justificadas. 2. O STF, no julgamento do RE nº 603.616/RO, Tema de Repercussão Geral nº 280, fixou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando existirem elementos concretos indicativos da ocorrência de flagrante delito no interior da residência. 3. No caso concreto, os policiais relataram que a diligência decorreu de denúncias de tráfico de drogas e furtos, bem como de suposta vinculação do apelante a facção criminosa. Contudo, não foram realizadas diligências prévias aptas a confirmar as informações recebidas, tendo a atuação policial se baseado unicamente em notícia anônima. 4. Embora os agentes afirmem que houve autorização para ingresso no imóvel, inexiste comprovação documental ou audiovisual do consentimento. Em juízo, o apelante negou ter franqueado a entrada dos policiais, sustentando que houve invasão domiciliar. 5. O STJ consolidou entendimento no sentido de que compete ao Estado demonstrar a legalidade e a voluntariedade do consentimento do morador para ingresso domiciliar, preferencialmente mediante registro audiovisual ou autorização escrita. Precedentes: STJ, AgRg no HC 821.494/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgRg no HC 773.053/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024. 6. Ausentes fundadas razões e não comprovada a autorização válida para ingresso no imóvel, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante violação domiciliar, bem como das provas dela derivadas, nos termos do CPP, art. 157. 7. A exclusão dos laudos periciais, do auto de apreensão e dos depoimentos decorrentes da diligência inviabiliza a manutenção da condenação, por insuficiência probatória, impondo-se a absolvição do apelante com fundamento no CPP, art. 386, VII. 8. Precedente específico do STJ reconhece a nulidade da busca domiciliar baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias e sem comprovação idônea do consentimento do morador, determinando a absolvição do acusado. STJ, AREsp 2.436.037/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21/05/2024. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilícito e absolver o apelante da imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no CPP, art. 386, VII. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021; STJ, AgRg no HC 821.494/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/02/2024; STJ, AREsp 2.436.037/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgRg no HC 773.053/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800873-58.2024.8.14.0131

APELANTE: RICHARLISON BRUNO DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar realizada sem fundadas razões e/ou por quebra da cadeia de custódia; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iii) a reforma da pena-base e a aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do apelante ocorreu em desconformidade com a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) saber se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A CF/1988, art. 5º, XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso sem mandado judicial apenas em hipóteses excepcionais, dentre elas o flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões devidamente justificadas.

2.

O STF, no julgamento do RE nº 603.616/RO, Tema de Repercussão Geral nº 280, fixou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando existirem elementos concretos indicativos da ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

3.

No caso concreto, os policiais relataram que a diligência decorreu de denúncias de tráfico de drogas e furtos, bem como de suposta vinculação do apelante a facção criminosa. Contudo, não foram realizadas diligências prévias aptas a confirmar as informações recebidas, tendo a atuação policial se baseado unicamente em notícia anônima.

4.

Embora os agentes afirmem que houve autorização para ingresso no imóvel, inexiste comprovação documental ou audiovisual do consentimento. Em juízo, o apelante negou ter franqueado a entrada dos policiais, sustentando que houve invasão domiciliar.

5.

O STJ consolidou entendimento no sentido de que compete ao Estado demonstrar a legalidade e a voluntariedade do consentimento do morador para ingresso domiciliar, preferencialmente mediante registro audiovisual ou autorização escrita. Precedentes: STJ, AgRg no HC 821.494/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgRg no HC 773.053/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024.

6.

Ausentes fundadas razões e não comprovada a autorização válida para ingresso no imóvel, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante violação domiciliar, bem como das provas dela derivadas, nos termos do CPP, art. 157.

7.

A exclusão dos laudos periciais, do auto de apreensão e dos depoimentos decorrentes da diligência inviabiliza a manutenção da condenação, por insuficiência probatória, impondo-se a absolvição do apelante com fundamento no CPP, art. 386, VII.

8.

Precedente específico do STJ reconhece a nulidade da busca domiciliar baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias e sem comprovação idônea do consentimento do morador, determinando a absolvição do acusado. STJ, AREsp 2.436.037/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21/05/2024.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilícito e absolver o apelante da imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no CPP, art. 386, VII.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021; STJ, AgRg no HC 821.494/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/02/2024; STJ, AREsp 2.436.037/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgRg no HC 773.053/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Richarlison Bruno dos Santos Ribeiro, inconformado com a r. sentença que os condenou à pena de 8 (oito) anos 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar realizada sem fundadas razões e/ou por quebra da cadeia de custódia. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reforma da pena basilar e aplicação do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

No caso em questão, em análise do conjunto probatório, verifico que havia várias denúncias de tráfico e furtos na cidade e foi realizada uma operação com apoio da Polícia Militar. Que receberam a informação de que o réu teria se filiado a uma facção. Que foram até a casa daquele e lá foi indagado a cerca de um furto de uma motocicleta que havia ocorrido dias antes, próximo dali, e se ele saberia de algo ou estaria em posse do objeto. Que o réu negou a participação. Que receberam autorização para ingresso no imóvel, momento em que encontraram a droga em questão.

Para corroborar, coleciono os depoimentos das testemunhas, extraídos da sentença (Num. 30109968 - Pág. 2):

A testemunha LUIZ AGUSTO UMBUZEIRO NASCIMENTO, Policial Militar, relatou que “nós estávamos em uma operação de combate ao tráfico de drogas no município. Nessa operação, acredito que [o acusado] se apropriou de uma bicicleta. Através da investigação da Polícia Civil, chegamos até um caso e, então, fomos à residência dele. Ele recebeu e autorizou a entrada da guarnição, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, na residência. Lá, foi localizada muita droga, que me lembro ser crack. Não consigo precisar a quantidade, pois no meio da operação eu não entrei na residência; eu fiquei do lado de fora, no papel de motorista, fazendo a segurança ali. Não me recordo qual policial encontrou a droga, pois eu não entrei na residência. Também não sei onde a droga estava guardada. O acusado, Richarlison, já era conhecido pela guarnição por outras situações envolvendo crimes. Ele tinha várias passagens, e a maioria das vezes foi por furto. Não posso dizer que o local onde a droga foi encontrada já era conhecido como ponto de venda de drogas. Na verdade, foi até algo inesperado encontrar drogas lá. Geralmente, o proprietário é usuário, mas o tráfico foi novidade para nós. A guarnição tomou conhecimento de que ele tinha se integrado recentemente a uma facção criminosa, sim, senhor. Ficamos sabendo que era a facção CCA. Eu não posso dizer se o Richarlison portava um martelo no ato, pois, como eu disse mais cedo, não entrei na residência, fiquei do lado de fora fazendo segurança. Também não tomei conhecimento se ele informou que a casa dele tinha sido invadida. Eu não falei com ele sobre isso, apenas fiquei do lado de fora, pois geralmente eu presto serviço como motorista e faço a segurança tanto do lado de fora quanto da viatura. Richarlison não era conhecido como traficante, não, senhor. Era conhecido apenas como usuário e, no caso, por furto, ou seja, ladrão. Essa era a fama dele na cidade. A guarnição não tinha conhecimento se ele tinha ido embora de Vitória do Xingu ou se estava morando em outra localidade. Geralmente, a gente fica sabendo, mas ele nunca para. Às vezes ele fica por aqui, às vezes visita o município. Mas antes dessa abordagem, não tínhamos nenhuma informação desse tipo, não."

A testemunha JOAB ARANHA DA SILVA, informou que “havia várias denúncias de furtos e tráfico na cidade. Ele [delegado] resolveu fazer essa operação e pediu apoio da Polícia Militar. Chegaram a ele informações de que o cidadão Bruno, conhecido como Bruno Ladrão (essa é a alcunha informal dele) teria se filiado a uma facção. Com posse dessas informações, fomos em diligência à casa do cidadão. Lá, ele foi indagado a respeito do furto de uma Biz que havia ocorrido dias antes, próximo dali, e se ele saberia de algo ou estaria em posse do objeto. Ele negou a participação nesse furto. Perguntaram se ele teria algo ilícito na casa dele, e ele disse que não. O delegado, então, procedeu com a revista, e foi encontrada na residência uma substância semelhante a crack, se não me engano. No momento da abordagem, ele negou que a droga fosse dele. Ele afirmou que um cidadão, alguém, havia ido à casa dele à tarde, mas não disse quem era. Bruno já era conhecido na cidade pela guarnição por outros crimes, sim. Atribuíam a ele furtos, e que ele era envolvido com outros que praticavam atividades criminosas, nesse sentido. O lugar onde ele morava, onde foi realizada a abordagem, tinha comentários de que era ponto de venda de droga. Acerca da facção que tínhamos a notícia de que ele era filiado, era a CCA. No momento, é isso. Não tenho conhecimento se Richarlison estava portando um martelo na hora que foi abordado, não sei. Ele não havia sido abordado por nós em alguma ocasião de tráfico de drogas antes, não era conhecido como traficante. Ele comentou que um cidadão foi à casa dele, mas pelo que ele falou, permitiu a entrada, não foi essa pessoa que arrombou. A denúncia inicial que tivemos foi de um furto de uma moto e que ele teria se faccionado e estaria traficando naquele local. Sim, já tinha essa denúncia de tráfico no local, além do furto. Quando chegamos na residência, ele estava lá, sim, senhora, e autorizou a entrada."

(...)<sic>

Nesse cenário, observo que não se sustenta em fundadas razões o ingresso sem mandado na residência em questão, pois apoiou-se, somente, em denúncia anônima, sem averiguação prévia para confirmá-la.

Em que pese afirmarem que receberam autorização para ingresso no imóvel, não juntaram prova correlata. Outrossim, o réu, judicialmente, negou tal franquia, afirmando que eles invadiram o imóvel.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES.

(...)

3. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/ 2021). No caso em apreço, embora as instâncias ordinárias tenham asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do acusado foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 821.494/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Nesse contexto, as provas obtidas – laudos do material apreendido, auto de apreensão e testemunhos dos policiais militares que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso irregular ao domicílio do apelante.

Da jurisprudência superior destaco:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA MORADORA NÃO COMPROVADO. CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma e munições, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito em desenvolvimento.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

3. Constatada a inexistência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo em vista que os policiais, sem realizar diligências prévias com vista a esclarecer os fatos relatados, e se atendo tão somente à denúncia anônima de existência de droga no interior da residência, adentraram o recinto.

4. No julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, estabeleceu diretrizes e parâmetros, a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito, consignando que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual.

5. A permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso.

6. Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre da moradora para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio.

7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do recorrente, bem como de todas as provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(AREsp n. 2.436.037/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE PELO ESTADO ACUSADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/10/2021, grifei).

2. No caso em tela, a dinâmica relatada no acórdão hostilizado aponta para a coação policial ou, no mínimo, constrangimento ilegal, porquanto o agente, que confirmou ter autorizado o ingresso no domicílio, narrou que "estava conversando na frente de casa, com o portão aberto; que nesse momento a polícia chegou; que o depoente estava do lado de dentro da casa e os acusados do lado de fora da casa, do outro lado do muro que é baixo; que a polícia chegou a abordou todos os 3; que os policiais disseram que iriam averiguar a residência [...] quando estacionou o carro, começou a falar com os acusados e os policiais já chegaram logo na sequência; que os policiais mandaram todos entrarem para dentro de casa; que os policiais estavam todos armados; que os policiais pediram para entrar na residência; que o depoente franqueou a entrada [...] que viu os policiais dando revista nos acusados antes de entrarem na residência e viu que nada de ilícito foi encontrado", tendo sido inclusive algemado durante a diligência.

3. "O consentimento 'deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção ("consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'"). [.

..]. Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (totality of circumstances). [...]

nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio [...], declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021, grifei).

4. O voto condutor do julgado acima colacionado descreve circunstâncias em que a Suprema Corte Americana entende ter sido ilegal a autorização para o ingresso no domicílio, dentre elas: a quantidade de policiais; se estavam armados; se cercaram o agente; a hora da diligência etc.

5. Na presente hipótese, como visto acima, dois agentes policiais chegaram de surpresa à noite, ostensivamente armados; revistaram os suspeitos do lado de fora do imóvel; deram ordens para que eles adentrassem no imóvel; afirmaram que iriam averiguar a residência; e solicitaram autorização para o proprietário, que a concedeu, dinâmica sugestiva de coação ou ao menos constrangimento ilegal, o que impactou na liberdade da voluntariedade do agente.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 773.053/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Assim, reconheço a nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação do recorrente (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 16/06/2026